Tribunal: TJBA
Processo: 0006638-71.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006638-71.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

APELADO: SHYRLEY DA SILVA MARTINS SANDES

Advogado(s)
:
MARIA EDY DA HORA OLIVEIRA, CYNTHIA SOUZA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E CONSUMIDOR
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO LABORATÓRIO. FALSO NEGATIVO EM EXAME DE GRAVIDEZ. PACIENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE LIPOASPIRAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
DO LABORATÓRIO, POR RECONHECER A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

ALEGATIVA DE
OMISSÃO
NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
opostos no bojo da Apelaçao
n°

0006638-71.2012.8.05.0274
,
oriundos da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que figuram como Embargante
LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA - LABO
e Embargad
a

SHIRLEY DA SILVA MARTINS SANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.